Tribunal: STJ
Processo: 5004916-32.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852778 - RS
(2025/0035055-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA
E
S/A
FILIAL(IS)
ADVOGADO
: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
INTERES.
: MARCIO LAVIES BONDER PERICIAS SS
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada obscuridade no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56660918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 643e453a-c8e1-4a55-84a6-a3d91a2c6b5f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56660918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 643e453a-c8e1-4a55-84a6-a3d91a2c6b5f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852778 - RS
(2025/0035055-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA
E
S/A
FILIAL(IS)
ADVOGADO
: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
INTERES.
: MARCIO LAVIES BONDER PERICIAS SS
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada obscuridade no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A.
contra acórdão proferido pela Primeira Turma assim ementado (fl. 1.970):

Documento eletrônico VDA55546974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: 15f713af-b7be-4b83-8dd2-db59567618e6

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
Súmula n. 182/STJ.
, Corte Especial, Relator para acórdão Min. Luis
EAREsp n. 701.404/SC
Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno improvido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado
incorreu "em obscuridade ao deixar de enfrentar o fundamento autônomo do Recurso
' '
Especial interposto com base na alínea c do artigo 105, inciso III, da Constituição
Federal, relativo à demonstração inequívoca de divergência jurisprudencial acerca da
" (fl. 1.989).
matéria objeto dos presentes autos
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 2.003/2.007.
É o relatório.
VOTO
Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
O embargante sustenta que o aresto embargado incorreu "em obscuridade
ao deixar de enfrentar o fundamento autônomo do Recurso Especial interposto com base
' '
na alínea c do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, relativo à demonstração
"
inequívoca de divergência jurisprudencial acerca da matéria objeto dos presentes autos
(fl. 1.989).
Como cediço, o vício da obscuridade se dá quando falta clareza no decisum
, implicando evidente dificuldade na compreensão do julgado. A esse respeito, citam-se:
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.196.846/PR
Especial, julgado em
DJe de
, Rel.
9/6/2020,
17/6/2020; EDcl no REsp n. 1.569.088/SP
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
7/5/2020.
Documento eletrônico VDA55546974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: 15f713af-b7be-4b83-8dd2-db59567618e6

Na espécie, o julgado foi cristalino ao manter a decisão monocrática que
visualizou a impossibilidade de conhecimento do agravo do
do CPC, ante a
art. 1.042
inarredável inflição do Enunciado n. 182/STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do decisório
colegiado embargado (fls.
):
1.975/1.977

Adiante, como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente
não rebateu, de modo específico e individualizado, todos os alicerces adotados
pelo decisório que inadmitiu o apelo nobre.
Com efeito, em relação ao empeço da Súmula n. 7 desta Corte, não houve o
entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no apelo raro que
cotejo
possa justificar o afastamento do obstáculo processual em questão. Nessa linha:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS

E
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
182/STJ, 5/STJ
7/STJ.
EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Core Engenharia e Serviços Ltda.
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de impugnação específica a
Súmula 182/STJ,
todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial; e (ii) analisar se há fundamento para
afastar a aplicação da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno deve impugnar de forma específica e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de incidência da
que impede o conhecimento do recurso quando ausente
Súmula 182/STJ,
impugnação específica.
4. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com fundamento nas
Súmulas

e na ausência de afronta ao
do CPC,
5/STJ, 7/STJ
art. 1.022
tendo a parte agravante deixado de impugnar especificamente esses
fundamentos.
5. Para afastar a incidência da
o recurso deve
Súmula 7/STJ,
demonstrar que a tese recursal não exige reexame de fatos e provas,
mediante cotejo analítico com o acórdão recorrido, o que não foi feito
no caso.
Documento eletrônico VDA55546974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: 15f713af-b7be-4b83-8dd2-db59567618e6

6. A incidência da
somente pode ser afastada se
Súmula 5/STJ
demonstrado que a controvérsia não se limita à interpretação de
cláusula contratual, mas envolve questão de direito federal, o que não
ocorreu.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial enseja a incidência do disposto no
§ 1o, do
bem como da
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
, Relator Ministro Carlos Cini
AgInt no AREsp n. 2.758.546/CE
Marchionatti, Desembargador convocado TJRS, Terceira Turma, julgado
em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
[...]
Adiante, no tocante ao motivo da decisão que inadmitiu o apelo raro referente
à incidência dos Verbetes n.
e
211/STJ
356/STF, inexistiu demonstração do
que
efetivo debate dos dispositivos legais pelo acórdão recorrido
possa justificar o afastamento dos obstáculos processuais em questão.
Ora, para que esse fundamento seja considerado impugnado, é necessário que
a parte indique os trechos do julgado recorrido em que o colegiado tratou do
tema, o que não ocorreu na espécie.
Como se vê, não logrando o recurso ultrapassar a barreira de
cognoscibilidade, não há lugar para adentrar o mérito nele veiculado, sendo impertinente
a alegação do agravante quanto à análise meritória trazida no apelo raro sob o conduto da
alínea do permissivo constitucional.
c
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de apontada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da
parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.
Documento eletrônico VDA55546974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: 15f713af-b7be-4b83-8dd2-db59567618e6

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA55546974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: 15f713af-b7be-4b83-8dd2-db59567618e6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.852.778 / RS
Número Registro: 2025/0035055-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50049163220208210001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA
E
S/A
FILIAL(IS)
ADVOGADO
: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
INTERES.
: MARCIO LAVIES BONDER PERICIAS SS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA
E
S/A
FILIAL(IS)
ADVOGADO
: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
Documento eletrônico VDA56640252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: 8274ac6c-d02a-4229-8a25-16d50daa2828

INTERES.
: MARCIO LAVIES BONDER PERICIAS SS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: 8274ac6c-d02a-4229-8a25-16d50daa2828